Tribunal: TJSP
Processo: 0000770-16.2014.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Autores que já constam como condôminos, no registro imobiliário, de parte ideal da área, mas que alegam exercer posse exclusiva sobre parte específica que pretendem usucapir - Diversa descrição do imóvel no registro em relação à realidade – Intenção de regularização pela via da aquisição originária – Possibilidade - Presença dos requisitos legais – Posse mansa,

Ementa:

USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Autores que já constam como condôminos, no registro imobiliário, de parte ideal da área, mas que alegam exercer posse exclusiva sobre parte específica que pretendem usucapir - Diversa descrição do imóvel no registro em relação à realidade – Intenção de regularização pela via da aquisição originária – Possibilidade - Presença dos requisitos legais – Posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos, com animus domini, justo título e boa-fé – Inteligência do artigo 1.242 do CC – Posse ad usucapionem - Apelantes que ocupam a área em nome próprio, com ânimo de domínio, desde 2005, sendo que antes o imóvel era ocupado por seus pais, que sobre ele adquiriram direitos em 1992 - Período aquisitivo completado – Desnecessidade de soma da posse do período anterior - Possibilidade do reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se completar no curso do processo – Artigo 493 do CPC – Procedência Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000770-16.2014.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que são apelantes ISRAEL
PADILHA e SUELI APARECIDA SILVEIRA BUENO PADILHA, são apelados JOSÉ
LEONCIO DA COSTA, ANTONIO ROBERTO DE SOUZA MORAIS e PATRÍCIA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000770-16.2014.8.26.0450 -Voto no 4922
2
1a Vara de Piracaia
Apelação n. 0000770-16.2014.8.26.0450
Apelantes: ISRAEL PADILHA e SUELI APARECIDA SILVEIRA BUENO
PADILHA
Juiz prolator: Cleverson de Araújo
Voto n. 4922
USUCAPIÃO ORDINÁRIA Autores que já constam como
condôminos, no registro imobiliário, de parte ideal da área,
mas que alegam exercer posse exclusiva sobre parte específica
que pretendem usucapir - Diversa descrição do imóvel no
registro em relação à realidade Intenção de regularização pela
via da aquisição originária Possibilidade - Presença dos
requisitos legais Posse mansa, pacífica e ininterrupta por
mais de 15 anos, com animus domini, justo título e boa-fé
Inteligência do artigo 1.242 do CC Posse ad usucapionem -
Apelantes que ocupam a área em nome próprio, com ânimo de
domínio, desde 2005, sendo que antes o imóvel era ocupado
por seus pais, que sobre ele adquiriram direitos em 1992 -
Período aquisitivo completado Desnecessidade de soma da
posse do período anterior - Possibilidade do reconhecimento da
usucapião quando o prazo exigido por lei se completar no curso
do processo Artigo 493 do CPC Procedência Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 239/241, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece
ser reformada, em síntese, alegando que existe diversidade entre a descrição
real do imóvel e aquela constante da matrícula, que é condômino apenas de
parte ideal, mas que exerce posse exclusiva sobre área que pretende usucapir.
O título do imóvel é imperfeito, porque não considera a abertura de estrada há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000770-16.2014.8.26.0450 -Voto no 4922
3
décadas, pelo que é perfeitamente possível a regularização da área do imóvel
pela usucapião (fls. 245/255).
Recurso tempestivo, preparado e sem apresentação
de contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 265).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
No caso concreto, os autores afirmam que detém a
posse exclusiva da área de 66.433,70m2, equivalente a 2,7442 alqueires ou
6,6477 hectares, que se encontra matriculada sob n. 8675 no cartório local.
Não foi manifestada oposição de nenhuma das pessoas citadas à pretensão
dos autores.
A área total do imóvel constante da matrícula
mencionada chega a 474.400m2 (fls. 28/30), mas os pais do autor adquiriram
a propriedade de parte ideal, correspondente a 69.930,62m2, em 11.03.1992.
Sua mãe Inês faleceu por último em 09.06.2005, a partir de quando os
autores passaram a exercer posse em nome próprio.
O imóvel foi inclusive objeto de partilha entre os
herdeiros, tendo ficado acertado que os autores ficariam com a posse
exclusiva da parte que pretendem usucapir (fls. 12/27). De qualquer modo, o
formal de partilha expedido em 17.01.2007 foi levado ao registro imobiliário
(fl. 30).
Os autores mandaram fazer a medição da área e
perceberam que existe diversidade entre a realidade e o que constou no título
desde a aquisição por seus pais. A pretensão, portanto, é de regularização
fundiária pela via original da prescrição aquisitiva, o que entendemos ser
possível.
Segundo
nos
ensina
James
Alberto
Siano:
“Portanto, é possível a regularização dominial de imóveis que se encontram em
situação quase insolúvel pela via convencional, diante das vedações existentes
e problemas de regularização de incorporações e loteamentos irregulares. Os
entraves administrativos podem até impedir a regularização da propriedade
pela via da aquisição derivada, mas não o reconhecimento do domínio, pela via
da usucapião, aquisição originária de aquisição da propriedade, preenchidos
os requisitos legais, conforme ensina o Des. Francisco Loureiro "A usucapião é
modo não só de adquirir a propriedade, mas também de sanar os vícios de
propriedade ou outros direitos reais adquiridos com vícios a título derivado"
(Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência, Coordenador Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000770-16.2014.8.26.0450 -Voto no 4922
4
Cezar Peluso, 1a Edição, Editora Manole, p. 1060)” (“A Usucapião como forma
de Regularização Documental da Propriedade Imóvel”, publicada em “Seleção
Jurídica - https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/557453222/a-
usucapiao-como-forma-de-regularizacao-documental-da-propriedade-imovel -
acesso em 14.09.2020).
No mesmo sentido é a jurisprudência, em caso
semelhante:
“Usucapião extraordinária. Imóvel usucapiendo que
se alegada inserido em parcelamento irregular. Inexistência de óbice à ação de
usucapião, forma originária de aquisição. Autor que, a priori, não teve
participação no recorte da área maior, tendo pretendido apenas desmembrar o
seu próprio lote, ao que a própria Municipalidade indicou o caminho da
regularização judicial do domínio, assentando ausente qualquer irregularidade
das condições de habitabilidade no local. Inquérito civil arquivado. Ausência de
ocupação em área de preservação. Sentença revista. Recurso provido”
(Apelação Cível/Usucapião Extraordinária 1000054-05.2019.8.26.0447 -
Relator(a): Claudio Godoy - Comarca: Pinhalzinho - Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 12/06/2020).
Assim, com os elementos técnicos apresentados
nestes autos e que demonstraram a efetiva caracterização do imóvel, que não
se adequa à descrição que consta no registro imobiliário, ficará regularizada a
área do imóvel usucapiendo, que representa parte ideal exclusiva, descrita no
memorial, sobre o imóvel que na sua integralidade consta da matrícula, e
mesmo frente aos demais herdeiros que concordam com o pedido apresentado
pelos autores, atingindo o escopo da regularização.
O condômino pode invocar a usucapião em relação
aos cotitulares, se exerce a posse com exclusividade.
Também não persiste o óbice temporal admitido na
sentença.
Á época em que proposta a ação, em 2014, os
autores ainda não haviam completado o prazo necessário para o
reconhecimento da usucapião, mas sentenciado o feito, em 2016, e agora, em
2020, na oportunidade de julgamento deste recurso, esse prazo já foi
completado.
A sentença decretou a improcedência, sob o
argumento de que os autores não haviam completado o requisito temporal até
a data do ajuizamento da ação e que, dada a diversa natureza, não poderiam
somar o tempo de sua posse com a de seus antecessores.
Passemos a analisar cada um dos requisitos para a
aquisição da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000770-16.2014.8.26.0450 -Voto no 4922
5
Posse com animus domini, segundo a majoritária
doutrina, consiste na vontade de tornar-se dono, ter a coisa como sua, o
“usucapiente se arroga soberano e repele a concorrência ou a superioridade do
direito de outrem sobre a coisa” (PELUZO et al, Código Civil Comentado, Ed.
Manole, S. Paulo, 2013, p. 1208).
No presente caso, a posse dos apelantes resultou do
recebimento da posse a partir dos próprios titulares da parte ideal do bem.
A posse ad usucapionem deve ser mansa e pacífica,
ou seja, sem oposição. Restou provada a posse mansa, pacífica e ininterrupta.
Todos esses requisitos foram provados. A questão
que levou à improcedência foi o tempo. Em relação ao prazo da posse, não há
necessidade de soma do período dos autores com o dos seus antecessores,
pois a posse exercida por eles próprios já configura o cumprimento do
requisito temporal.
Sobre o tema não se pode perder de vista que a
usucapião é forma originária de aquisição do direito de propriedade sobre um
bem móvel ou imóvel, por aquele que tem o bem, como se proprietário fosse,
por determinado lapso temporal, de forma contínua e incontestada.
In casu, deve-se observar o artigo 1.242 do Código
Civil:
Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel
aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir
por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto
neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no
registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que
os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado
investimentos de interesse social e econômico.
Estando presentes os requisitos da usucapião,
quais sejam, o tempo ininterrupto da posse mansa e pacífica do bem e o
animus dominum, e, no caso dos autos, justo título e boa-fé, é imperioso o
reconhecimento da usucapião.
Além disso, nos termos do artigo 493 do CPC, é
possível o reconhecimento da fluência do prazo mesmo que ele ocorra no
curso da lide.
Considerando o início da posse em 2005, até o
presente momento, já se somam 15 anos e, nesse sentido, tem entendido a
jurisprudência ser possível a contagem do prazo no curso na demanda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000770-16.2014.8.26.0450 -Voto no 4922
6
“É possível o reconhecimento da usucapião quando o
prazo exigido por lei se complete no curso do processo judicial, conforme a
previsão do art. 493, do CPC/2015, ainda que o réu tenha apresentado
contestação. Em março de 2017, João ajuizou ação pedindo o reconhecimento
de usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do CC (que exige posse
ininterrupta e sem oposição por 5 anos). Em abril de 2017, o proprietário
apresentou contestação pedindo a improcedência da demanda. As
testemunhas e as provas documentais atestaram que João reside no imóvel
desde setembro de 2012, ou seja, quando o autor deu entrada na ação, ainda
não havia mais de 5 anos de posse. Em novembro de 2017, os autos foram
conclusos ao juiz para sentença. O magistrado deverá julgar o pedido
procedente considerando que o prazo exigido por lei para a usucapião se
completou no curso do processo. STJ. 3a Turma. REsp 1.361.226-MG, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/06/2018 (Informativo 630)”.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas dada a natureza da demanda, mantenho a sucumbência
fixada em primeiro grau de jurisdição.
Posto
isso,
dou
provimento
ao
recurso,
declarando, pela usucapião ordinária prevista no artigo 1.242 do Código Civil,
o domínio dos autores sobre o imóvel identificado no memorial descritivo,
servindo o presente como título para o registro imobiliário.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora